Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR No 51/1985. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais aduz que o acórdão é omisso e contraditório acerca das teses defendidas na contestação e nas razões recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, a decisão embargada não contém quaisquer dos vícios apontados pelo embargante. O acórdão se manifestou de forma expressa acerca das questões levantadas, inclusive ratificando a aplicação do princípio da especialidade da LC n. 51/1985 sobre o regime geral da previdência, ainda que não haja previsão neste diploma acerca da aposentadoria por invalidez. Transcrevo trecho da sentença para melhor elucidação: “Ora, o simples fato de inexistir norma específica que regulamente a aposentadoria proporcional do policial civil, não obsta que o cômputo dos proventos do autor seja realizado com base no “quantum” temporal de 30 anos, conforme reza a LC n. 51/1985, sob pena de afronta ao princípio da especialidade.”
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, “Ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.